Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VIAGEM. PANDEMIA COVID-19. REMARCAÇÃO. CRISE SANITÁRIA. GUERRA ENTRE RÚSSIA E UCRÂNIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir o valor de R$4.273,92 (quatro mil duzentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos), a título de reparação por danos materiais.
2. Nas razões recursais, a empresa recorrente defende que a alteração do itinerário se deu por força maior e foi devidamente comunicada aos recorridos a data de embarque, disponibilizou formas de ressarcimento, caso houvesse discordância sobre o novo itinerário, entretanto, os recorridos optaram por realizar a viagem, mesmo sabendo que incluía apenas três países. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 51288305).
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
4. Trata-se de relação de consumo, assim a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal). Contudo, por se tratar de fato de serviço relativo a pacote de viagem, aplicam-se também o Código Civil e a Lei 14046/2020, os quais devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra).
5. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do consumidor. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja, a falha na prestação do serviço. Portanto, a recorrente responde, objetivamente, pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
6. No caso em análise, os recorridos adquiriram pacote de viagens para embarcar no cruzeiro da MSC em 27 de janeiro de 2020, que seria realizado no navio MSC Virtuosa, no período de 15 dias e 14 noites, com roteiro preestabelecido para os seguintes países: Dinamarca, Finlândia, Rússia, Estônia, Alemanha e Noruega. Em decorrência da pandemia a viagem foi remarcada para o ano de 2021, com alteração do navio, mas com o mesmo roteiro. Novamente o cruzeiro foi cancelado por causa da COVID –19 e com isso nova remarcação para o período de 26/6/2022 a 10/07/2022, respeitando o roteiro original. Às vésperas da viagem souberam pelo aplicativo da MSC da alteração no roteiro de viagem que passaria somente por três países, excluindo do itinerário os países que estavam em guerra, nesse caso tiveram que arcar com todos os cancelamentos, sem qualquer reembolso pelo transtorno causado.
7. Com efeito, a pandemia produziu vários impactos nas relações contratuais, notadamente na execução ou cumprimento dos negócios jurídicos celebrados. Nesse caso específico, ela foi a responsável por duas remarcações da data do cruzeiro. Acrescente-se a este fato o início da guerra entre Rússia e Ucrânia no começo de 2022, que determinou a alteração da rota com o objetivo de evitar os países em guerra.
8. Cabe ao julgador verificar no caso concreto se as medidas afetaram em maior medida um dos contratantes, para com isso evitar danos maiores, tendo em vista que na relação de consumo já existe a vulnerabilidade do consumidor.
9. É certo que o princípio da boa-fé objetiva, positivado no Código de Defesa do Consumidor nos arts. 4o, inciso III e 51, inciso IV, consiste em uma regra de conduta, observados ideais de honestidade e de lealdade, isto é, as partes contratantes devem agir conforme um modelo de conduta social, sempre respeitando a confiança, os interesses e as expectativas do outro. Decorrente deste princípio, tem-se o Princípio da Confiança, previsto em vários dispositivos do CDC (arts. 8o, 10o, 31, entre outros), o qual prestigia a legítima expectativa do consumidor na realização do negócio, consiste na credibilidade depositada pelo consumidor no produto ou contrato, a fim de que sejam alcançados os fins esperados. Havendo a inobservância destes princípios, remanesce o dever de indenizar.
10. Conforme ressaltado na sentença proferida, o artigo 6o da Lei 9.099/91995 autoriza o julgamento da causa por equidade, desde que se verifique que esse critério atenderá aos fins sociais dessa lei e às exigências do bem comum, para garantir a realização da justiça no caso concreto. Consta nos autos que a alteração da rota foi comunicada previamente ao embarque, mesmo assim os recorridos optaram por realizar a viagem. Entretanto, também restou estabelecida a redução do número de países visitados, o que implica em redução do preço do pacote, conforme determinado no 1o grau. Assim, é cabível o ressarcimento pelos danos materiais ante a comprovação de prejuízo para os autores. No caso em tela, o pacote inicial previa a visita a 6 países, após a alteração para três países, efetuada após a guerra entre Rússia e Ucrânia, o preço do referido pacote deveria ter sofrido abatimento, razão pela qual a recorrente deverá pagar pelo prejuízo causado, conforme fixado na sentença.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.